Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-59.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-59.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

APELADO: MARIA VITORIA RIBEIRO FREITAS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, ENY BITTENCOURT

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000121-59.2023.8.05.0198
, em que figuram como embargante
MARIA VITORIA RIBEIRO FREITAS ROCHA
e embargado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator